Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITÍGIO SOLUCIONADO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE POR SI SÓ NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. Se não foi reconhecida a existência de relação de consumo na fase de conhecimento e o litígio foi solucionado à luz do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, na etapa de cumprimento de sentença, não pode ser equacionada com base na legislação consumerista.
II. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
III. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
IV. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.
V. A hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável, deve ser compreendida à luz do caput desse dispositivo legal, ao qual deve coerência exegética, sob pena de representar, em descompasso com o ordenamento jurídico vigente, a abominação completa e irrestrita da separação entre a pessoa jurídica e seus membros.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.